Tribunal: TJPA
Processo: 0892494-82.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0892494-82.2022.8.14.0301

APELANTE: FERNANDO AUGUSTO NOGUEIRA RIPARDO

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO. EMOLUMENTOS DE REGISTRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, na qual se postulou a revisão de cláusulas contratuais, o afastamento de encargos reputados abusivos, especialmente tarifa de cadastro e emolumentos de registro, a redução dos juros remuneratórios e a restituição, em dobro, dos valores alegadamente pagos de forma indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve demonstração concreta da abusividade dos juros remuneratórios pactuados; (ii) estabelecer se a cobrança de tarifa de cadastro e de emolumentos de registro é inválida no caso concreto; e (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para restituição de valores e para revogação da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, mas a revisão judicial do contrato exige demonstração concreta da abusividade, nos termos do ônus probatório da parte autora.

4. O contrato juntado aos autos discrimina expressamente o valor financiado, a taxa de juros efetiva, o CET, a tarifa de cadastro e os emolumentos de registro, sem indício de irregularidade formal ou de divergência material entre as vias apresentadas.

5. A alegação de abusividade dos juros remuneratórios não vem acompanhada de prova técnica idônea nem de demonstração de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, o que afasta a excepcional revisão judicial.

6. A tarifa de cadastro é, em tese, válida quando cobrada no início do relacionamento contratual, e não há prova de cobrança reiterada, de contratação anterior que a inviabilize ou de utilização de nomenclatura destinada a mascarar encargo vedado.

7. Os emolumentos de registro são, em regra, admitidos, e a parte apelante não comprova a inexistência do serviço, a excessiva onerosidade ou qualquer circunstância concreta apta a infirmar a legitimidade da cobrança.

8. Inexistindo prova de cobrança indevida, não há fundamento para restituição simples ou em dobro, esta última dependente, ainda, de demonstração de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revisão de contrato bancário depende de prova concreta da abusividade dos encargos pactuados, não bastando alegações genéricas.

2. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração cabal de percentual manifestamente abusivo em comparação com as circunstâncias do caso e com os parâmetros de mercado.

3. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento com a instituição financeira, ausente prova de cobrança indevida ou dissimulada.

4. A cobrança de emolumentos de registro somente pode ser afastada mediante prova de inexistência do serviço ou de onerosidade excessiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 373, I, e 487, I; CDC, arts. 6º, V, e 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.061.530/RS, Tema Repetitivo 27; STJ, Tema 972; STJ, REsp 1.578.553/SP e correlatos, Tema 958; STJ, AREsp 2.834.985/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 31.03.2025, DJEN 10.04.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
FERNANDO AUGUSTO NOGUEIRA RIPARDO
contra sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato ajuizada em face de
BANCO J. SAFRA S.A.
, oriunda da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, e imposta condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Inicialmente, Fernando Augusto Nogueira Ripardo ajuizou ação revisional de contrato em face de Banco J. Safra S.A., sustentando abusividade em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária. Alegou cobrança indevida de juros, encargos e tarifas bancárias, requereu a concessão da gratuidade da justiça, a abstenção de negativação, a autorização para depósito do valor incontroverso e a manutenção da posse do bem, postulando, ao final, a revisão das cláusulas contratuais e a restituição dos valores que reputa indevidamente cobrados.

Em seguida, Banco J. Safra S.A. apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, litigância de má-fé e impugnando o pedido de gratuidade da justiça. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, a validade das cláusulas pactuadas e a legalidade dos encargos cobrados no financiamento, sustentando a inexistência de abusividade e requerendo a total improcedência da demanda.

Posteriormente, foi proferida sentença pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, julgando improcedentes os pedidos formulados por Fernando Augusto Nogueira Ripardo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Houve condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

Irresignado, Fernando Augusto Nogueira Ripardo interpôs apelação, sustentando que o contrato de financiamento celebrado com Banco J. Safra S.A. conteria encargos abusivos e tarifas indevidas, notadamente de cadastro e registro, além de juros em desacordo com as condições ajustadas. Pleiteou a reforma da sentença para o reconhecimento da abusividade das cobranças impugnadas, com restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente, além da redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Por fim, Banco J. Safra S.A. apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença. Argumentou que o recurso não demonstraria qualquer ilegalidade concreta apta a justificar a revisão contratual, invocou a força obrigatória do ajuste celebrado e a conformidade da decisão recorrida com a jurisprudência aplicável, requerendo o desprovimento do apelo e, subsidiariamente, a compensação de eventual valor reconhecido com o saldo devedor contratual.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à verificação da legalidade da cobrança de tarifas bancárias inseridas em contrato de financiamento com alienação fiduciária celebrado entre Fernando Augusto Nogueira Ripardo e Banco J. Safra S.A., notadamente aquelas relativas à tarifa de cadastro e aos emolumentos de registro, bem como à alegada abusividade dos juros remuneratórios e à pretendida restituição, em dobro, dos valores que o apelante reputa indevidamente cobrados.

Inicialmente, cumpre destacar que é pacífica a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Assim, as cláusulas contratuais submetem-se ao controle de legalidade e eventual abusividade, nos termos dos arts. 6º, V, e 51 do CDC.

Todavia, a intervenção judicial nos contratos bancários não prescinde da demonstração concreta de abusividade. O controle jurisdicional não pode se fundar em presunções genéricas, devendo observar o ônus probatório estabelecido no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. Em demandas revisionais, não basta a formulação abstrata de teses sobre eventual ilegalidade de tarifas ou onerosidade excessiva; exige-se prova minimamente idônea de desconformidade do contrato com a regulação aplicável ou com a jurisprudência consolidada.

No tocante à impugnação à gratuidade da justiça, suscitada pelo Banco J. Safra S.A., não há espaço, nesta fase, para a revogação do benefício deferido na origem. Fernando Augusto Nogueira Ripardo formulou o pedido na inicial, instruindo-o com declaração de hipossuficiência, e a sentença, ao condená-lo em custas e honorários, expressamente suspendeu a exigibilidade de tais verbas em razão da assistência judiciária gratuita. Ausente elemento superveniente seguro, nesta instância, apto a infirmar a decisão concessiva, deve ser preservado o benefício.

Quanto à alegação de litigância de má-fé, também ventilada pela instituição financeira, observo que a sentença recorrida não impôs sanção processual à parte autora nem determinou providência de caráter disciplinar, de modo que, inexistindo recurso da parte ré nesse particular, não há devolução específica da matéria a este Colegiado em prejuízo do apelante. De todo modo, os elementos constantes dos autos não autorizam, por si sós, a conclusão de que Fernando Augusto Nogueira Ripardo tenha deliberadamente alterado a verdade dos fatos a ponto de justificar reprimenda por má-fé processual.

No mérito, não assiste razão ao apelante.

Conforme se extrai da cédula de crédito bancário juntada pelo próprio Fernando Augusto Nogueira Ripardo, a operação contratada em 26/06/2020 refere-se a financiamento de veículo, no valor financiado de R$ 74.238,33, com prazo de 48 meses, taxa de juros efetiva de 1,20% ao mês e 15,39% ao ano, bem como CET de 16,15% ao ano. No mesmo instrumento, constam discriminadas, de maneira expressa, as parcelas correspondentes à tarifa de cadastro, no importe de R$ 870,00, e aos emolumentos de registro, no valor de R$ 368,33, perfazendo o total de R$ 1.238,33 em “demais valores financiados”. A via assinada manualmente e digitalizada, juntada pelo Banco J. Safra S.A., converge com a versão digital apresentada pela parte autora, evidenciando identidade substancial dos dados da contratação e reforçando a higidez formal do pacto.

No que concerne à taxa de juros remuneratórios, não se verifica nos autos prova de que tenha sido aplicada taxa diversa da pactuada. A alegação recursal de que a taxa efetiva seria abusiva não veio acompanhada de prova técnica idônea, tampouco de demonstração de que o percentual ultrapasse, de forma significativa, a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Sobre isso, a taxa média divulgada pelo Banco Central constitui referencial comparativo, não limite obrigatório. A eventualidade de simples divergência numérica não autoriza, automaticamente, a intervenção judicial no pacto celebrado.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo nº 27), a revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada, de forma cabal, a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada – colocando como critério a fixação da taxa em uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado –, circunstância que não se verifica na hipótese dos autos. Vejamos (grifei):

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MANDAMENTAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO AFASTADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. ÔNUS DA PROVA, INVERSÃO. PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. NECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. INDOLE ABUSIVA NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito.
3. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a Corte de origem tenha considerado cabalmente demonstrada sua índole abusiva com base nas peculiaridades do caso concreto. Precedentes.
[...]

(AREsp n. 2.834.985/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 10/4/2025.)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão da taxa de juros remuneratórios, segundo a jurisprudência do STJ, só é admitida em casos excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem excessiva (STJ, Temas Repetitivos nº 27 e 234). No presente caso, a taxa de juros pactuada (2,00% a.m. e 26,89% a.a.) é até mesmo inferior à média de mercado, para a mesma modalidade de contrato e período, conforme publicado pelo Bacen (2,01% a.m. e 27,47% a.a.), não havendo, portanto, abusividade.
O uso de Tabela Price é permitido, não configurando capitalização indevida dos juros. Anatocismo ilícito decorrente da utilização da Tabela Price como método de amortização do saldo devedor não verificado. A Tabela Price não implica capitalização de juros, consistindo basicamente em fórmula usada para amortizar o capital mediante o pagamento de parcelas fixas que se desdobram, sendo parte de juros e parte de capital. Precedentes desta C. Câmara. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
1. A revisão das taxas de juros remuneratórios só é possível em situações excepcionais, com demonstração cabal de abusividade que coloque o consumidor em desvantagem excessiva;
2. A Tabela Price não implica capitalização de juros, sendo apenas um sistema de amortização em prestações fixas".

(TJ-SP - Apelação Cível: 10026891420248260372 Monte Mor, Relator: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 02/12/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO DEMONSTRADO. PROVIMENTO APELO. [...]
5. Ausência de prova da taxa de juros efetiva ou de qualquer estudo técnico que demonstrasse discrepância em relação à média de mercado. 6. Alegações genéricas não autorizam a revisão judicial dos encargos, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
7. A não apresentação do contrato pela instituição financeira não supre a omissão probatória do autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido revisional julgado improcedente. Tese de julgamento:
"1. A revisão judicial de contrato bancário exige prova mínima da abusividade dos encargos pactuados.
2. Alegações genéricas, desacompanhadas de demonstração técnica ou da taxa de juros efetiva, não autorizam a revisão contratual, ainda que ausente a juntada do contrato pela instituição financeira."

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00003652720238173000, Relator: LUCIANO DE CASTRO CAMPOS, Data de Julgamento: 09/09/2025, Gabinete do Des. Luciano de Castro Campos (1ª TCRC))

Quanto à tarifa de cadastro, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos que culminaram na fixação do Tema 972, consolidou o entendimento de que é válida sua cobrança, desde que realizada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. Nos autos, não há prova de que a cobrança tenha ocorrido em desconformidade com tal orientação, nem que se trate de exação reiterada ou desvinculada do início da relação contratual.

A propósito, o próprio precedente invocado pelo apelante não socorre sua pretensão, pois estabelece justamente que a tarifa de cadastro é legítima, podendo ser cobrada apenas no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, ao passo que é ilegal a taxa de abertura de crédito ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Ocorre que, no caso concreto, não há prova de que Banco J. Safra S.A. tenha mascarado cobrança vedada sob nomenclatura diversa. Tampouco há demonstração segura de relacionamento contratual anterior entre as partes que tornasse indevida, de plano, a cobrança.

No tocante às tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato, o Tema 958 do STJ (REsp 1.578.553/SP e correlatos) assentou a validade, em regra, dessas cobranças, admitindo-se o controle de eventual abusividade no caso concreto, especialmente quando demonstrada a inexistência da prestação do serviço ou a ocorrência de onerosidade excessiva. Entretanto, a parte apelante não comprovou que os serviços não tenham sido prestados, tampouco demonstrou desproporcionalidade manifesta dos valores cobrados. A alegação genérica de abusividade, desacompanhada de prova concreta, não se mostra suficiente para afastar a presunção de legitimidade do contrato regularmente celebrado.

É importante registrar que a própria petição inicial reconhece a existência, no contrato, das rubricas “Tarifa de cadastro” e “Emolumentos de registros”, limitando-se a reputá-las ilegais em abstrato. O que se observa, portanto, não é a ausência de informação ou cobrança dissimulada, mas a discordância posterior do consumidor com encargos expressamente discriminados no instrumento contratual. Tal circunstância, sem prova adicional de abusividade concreta, não autoriza a revisão do pacto.

Ademais, incumbe ao próprio consumidor, no exercício de sua autonomia privada, avaliar as condições ofertadas pelas instituições financeiras e optar por aquela que melhor atenda aos seus interesses, não cabendo ao Poder Judiciário intervir em situações nas quais não se evidencie ilegalidade ou abuso manifesto, sob pena de indevida ingerência na livre dinâmica do mercado.

Registre-se, ainda, que o contrato foi firmado de forma livre, não havendo nos autos elementos que indiquem vício de consentimento, alteração superveniente das circunstâncias ou quebra da base objetiva do negócio jurídico apta a autorizar sua revisão. A simples insatisfação com o encargo assumido não constitui fundamento jurídico bastante para a intervenção judicial. No caso concreto, o instrumento contratual demonstra adesão eletrônica regular, com assinatura, biometria facial, geolocalização e protocolo de validação, inexistindo qualquer indício minimamente consistente de vício de consentimento.

Inexistindo prova de cobrança indevida, não há falar em restituição de valores, seja na forma simples, seja em dobro, esta última dependente, inclusive, de comprovação de má-fé.

Diante desse contexto, não se identifica ilegalidade ou abusividade apta a ensejar a reforma da sentença. A decisão de primeiro grau apreciou adequadamente as questões suscitadas, observando a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, impõe-se a manutenção integral da sentença que julgou improcedente a demanda.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando-se o percentual anteriormente fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para 12% (doze por cento), mantida a base de cálculo estabelecida na sentença,
observados os limites previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

Mantenho a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ficando, contudo,
suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais
, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida em seu favor, pelo prazo legal ou até que sobrevenha alteração na situação econômica que autorize sua cobrança.

É como voto
.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026